Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-53.2016.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Acidente decorrente de atropelamento de animal na pista – Nexo causal devidamente comprovado – Caracterização da responsabilidade da concessionária e da fazenda de que proveniente o animal – Danos morais majorados, dada a gravidade do acidente e as sequelas físicas dele decorrentes – Redução dos honorários advocatícios, em atendimento aos parâmetros do artigo

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Acidente decorrente de atropelamento de animal na pista – Nexo causal devidamente comprovado – Caracterização da responsabilidade da concessionária e da fazenda de que proveniente o animal – Danos morais majorados, dada a gravidade do acidente e as sequelas físicas dele decorrentes – Redução dos honorários advocatícios, em atendimento aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso dos autores provido, recurso da ré Rosina Maria Tereza Meciano Simone - Fazenda Raio do Sol parcialmente provido e recurso do DER não provido.